Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Número do processo: 0713612-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, em execução de título extrajudicial (proc. 0712619-05.2021.8.07.0004), ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 151857430, do processo de referência): Indefiro o pedido ID147639374 da parte exequente de inclusão da genitora do filho do executado nos autos, tendo em vista que ação trata-se de execução, que tem como pressuposto a apresentação de título líquido, certo e exigível e no título ID108901659 não consta a genitora, portanto, incabível sua inclusão nesta ação. Promova a parte credora o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Nesta sede, o exequente, ora agravante, aduz que “trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de educação do filho, tomador do serviço”. Informa que a execução foi “movida inicialmente pela genitora, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo do genitor do tomador do serviço, em razão da solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e art. 22 do ECA”. Argumenta que “não há dúvida a dívida é do sujeito que assumiu a obrigação de pagar, entretanto, a inclusão do outro genitor para cumprir a obrigação advinda de dívida escolar se mostra plenamente possível por imposição legal e precedente jurisprudencial”. Destaca que “o artigo 265 do código Civil estabelece que ‘A solidariedade não se presume; resulta de lei ou da vontade das partes’”. Defende que “a responsabilidade pelos gastos decorrentes da criação da criança entre os pais é solidária, de forma a admitir, extraordinariamente, o redirecionamento da execução para alcançar os bens do genitor, ainda que seu nome não conste no contrato”. Salienta entendimento consolidado no STJ. Aponta diversos julgados em abono de sua tese e destaca que “há informativo do STJ nesse sentido: ‘A execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida’ (STJ, Informativo no 0618, publicação: 23 de fevereiro de 2018)”. Ao final pede o seguinte: Ex Positis, o Agravante pugna ao E. Relator, nos termos do art. 1.019, do CPC, que se digne a determinar a suspensão da execução originária ou a antecipação dos efeitos da tutela, consoante o risco do prejuízo à parte demonstrada nos parágrafos anteriores e, ao final, requer a este Egrégio Tribunal, o provimento in totum do presente Agravo de Instrumento no sentido de incluir a genitora da menor - tomadora do serviço inadimplente - , Sra. INGRID CRISTINY CARDOSO, brasileira, estado civil desconhecido, cabelereira, inscrita no CPF no 061.177.194-17, residente e domiciliada em QUADRA 202, CONJ. 71, CASA 19- (BACEN) DEL LAGO II (ITAPOÃ) BRASÍLIADF CEP 71593-050, no polo passivo da presente demanda. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45642635). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se de execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços educacionais firmado para participação em curso de Ensino Fundamental no SESC Gama, no ano letivo de 2017, em que figura como “responsável financeiro” FRANCISCO THIAGO FERREIRA DA SILVA (Id 108901659, do processo de referência), genitor do beneficiário dos serviços educacionais a serem prestados. A genitora do tomador dos serviços não é parte contratante, ou seja, não integrou a relação jurídica que origina a presente execução, pois não subscreveu o instrumento contratual que constitui o título executivo extrajudicial. Com isso, por força da relatividade dos contratos, que geram obrigações principais somente entre os contratantes, não pode ser atribuída qualquer responsabilidade contratual que legitime a inclusão do pai na presente demanda executiva. Essa é a regra do art. 779, I, do Código de Processo Civil, que, expressamente, prevê a legitimidade passiva da execução contra “o devedor, reconhecido como tal no título executivo”. Os deveres parentais decorrentes dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e do ECA, não são suficientes para gerar a solidariedade entre os genitores por todas as despesas da prole em comum, notadamente porque, segundo consta do art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Em precedentes recentes, esta Corte adotou o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR DEVEDOR ÚNICO NO INSTRUMENTO. GENITORA. PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. DEVER DE SUSTENTO CONJUNTO DOS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. 1. Nos termos dos artigos 783, 784 e 803 do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sendo nula a execução quando o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 2. Sendo apenas o genitor da aluna cujas mensalidades encontram-se em atraso o único devedor apontado no título, não há que se falar em execução forçada em desfavor da genitora, pessoa estranha à relação firmada. 3. O dever de sustento conjunto dos filhos por ambos os cônjuges não tem o condão de, em execução, alcançar bens da genitora quando esta não constar no contrato de serviços educacionais entabulado, porquanto a solidariedade decorre de lei ou da convenção das partes (CC, art. 265), sendo incabível interpretação extensiva nesse sentido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1318027, 07380257420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO. GENITOR. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme artigo 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever legal de educação dos pais não os obriga, solidariamente, caso não tenham anuído, de forma expressa e voluntária, a responsabilidade pelo pagamento dos serviços educacionais. 3. Não se admite a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, sendo certo que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 4. Mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida originária firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com o escopo da satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405417, 07315324720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, como a genitora não integra a relação contratual concretizada no título executivo extrajudicial em execução, não pode, em princípio, ser chamada a responder solidariamente por obrigações contratuais que não ajustou. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada este, também aquele não está evidenciado. Trago à colação julgados desta Corte, que indeferiram a tutela recursal liminarmente postulada, porque não atendidos de forma cumulativa os requisitos de probabilidade do direito e não caracterizada a necessária urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários obsta a concessão da tutela recursal liminar postulada pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora